Tribunal: TJMT
Processo: 1011451-24.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONHECIMENTO DO DÉBITO QUE ORIGINOU A NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. Nesses casos, em que não há negativa da contratação dos serviços, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitando e/ou quitou regularmente as suas obrigações, o que não foi feito.
3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta a consumidora de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
4. Assim sendo, não se desincumbindo a Recorrida do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.
5. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
6. SENTENÇA REFORMADA.
7. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011451-24.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 551.583.231-00 (RECORRENTE), MARIA CLEUZA DE JESUS - CPF: 852.744.451-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020